Tribunal: TJDFT
Processo: 0747099-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO FINAL CERTO E DETERMINADO. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incumbe à parte agravante, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido.
2. Caso concreto em que a inexistência de pedido final correlato às alegações de prejudicialidade externa e inexigibilidade da obrigação exequenda obsta o prosseguimento do feito pela evidente irregularidade formal que enseja a inépcia da peça recursal.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.